Tribunal: STJ
Processo: 5002469-33.2024.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929384 - RS (2025/0163918-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CASSIANE RODRIGUES GONCALVES
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
AGRAVADO
: BANCO HONDA S/A
ADVOGADO
: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - SP156347
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50341256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: b7366be1-c0a7-4f29-90ce-56f7b762fb8c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929384 - RS (2025/0163918-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CASSIANE RODRIGUES GONCALVES
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
AGRAVADO
: BANCO HONDA S/A
ADVOGADO
: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - SP156347
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CASSIANE RODRIGUES
GONCALVES contra decisão monocrática da Presidência do STJ por meio da qual
aplicou a Súmula n. 182 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
assim ementado (fls. 230-231):
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA.
AÇÃO
REVISIONAL.
1.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR ÀS OPERAÇÕES DE CONCESSÃO DE
CRÉDITO E FINANCIAMENTO. SÚMULA N. 297 DO
STJ. 2. OS JUROS REMUNERATÓRIOS SÃO
ABUSIVOS APENAS SE FIXADOS EM VALOR
MANIFESTAMENTE EXCEDENTE À TAXA MÉDIA
DE MERCADO. 3. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA49688136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:20
Código de Controle do Documento: aa76f8f1-661c-4e48-9e5e-b8a8f13c1866

DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS APÓS A
EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170/2001 E
DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA NO
CONTRATO (RESP 973827/RS, J.
). 4.
27/06/2012
INEXISTE
ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE
NA
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE A
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EXTRAJUDICIAIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA. 5. A
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DEPENDE DO
RECONHECIMENTO
DA
ABUSIVIDADE
DOS
ENCARGOS PREVISTOS PARA O PERÍODO DA
NORMALIDADE. 6. AUSENTE RECONHECIMENTO
DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS, NÃO HÁ
FALAR EM COMPENSAÇÃO OU REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.
7.
TUTELA
PROVISÓRIA.
NÃO
PREENCHIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1061530
/RS). RECURSO IMPROVIDO.

Nas razões do agravo interno, o agravante aduz que a matéria objeto
do recurso foi exaustivamente atacada nas razões do recurso especial, de modo
que jamais está presente aqui a invocada violação do princípio da dialeticidade, o qual
foi aqui guindado de forma abstrata, sem análise percuciente do recurso da
parte recorrente,
. Tampouco demanda o recurso análise de fatos e provas e
data venia
de cláusula contratual, no que, respeitosamente, deve ser reformada a veneranda decisão
agravada.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 410-438).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fl. 389):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
Súmula 5/STJ, Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".

Documento eletrônico VDA49688136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:20
Código de Controle do Documento: aa76f8f1-661c-4e48-9e5e-b8a8f13c1866

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial e do agravo em recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

II - Razões de agravo interno que apresentam combate
genérico aos fundamentos da decisão agravada, o que, à luz
do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art.
932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil.
(AgInt no AREsp n. 2.077.483/GO, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.)
23/9/2022

1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja
vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação
da Súmula no 182/STJ.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.994/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
19/9/2022

1. Segundo previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015,
constitui ônus da parte agravante atacar especificamente os
Documento eletrônico VDA49688136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:20
Código de Controle do Documento: aa76f8f1-661c-4e48-9e5e-b8a8f13c1866

fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese, não
foi observado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.066.383/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.)
8/9/2022

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.960.887/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.)
19/4/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49688136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:20
Código de Controle do Documento: aa76f8f1-661c-4e48-9e5e-b8a8f13c1866

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.929.384 / RS
Número Registro: 2025/0163918-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024693320248210033
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASSIANE RODRIGUES GONCALVES
ADVOGADO : GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
AGRAVADO
: BANCO HONDA S/A
ADVOGADO : MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - SP156347
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASSIANE RODRIGUES GONCALVES
ADVOGADO : GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
AGRAVADO
: BANCO HONDA S/A
ADVOGADO : MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - SP156347
TERMO
Documento eletrônico VDA50332715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: 49ed1805-973f-4c6d-a517-f8ede577e176

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: 49ed1805-973f-4c6d-a517-f8ede577e176